Tribunal: TJBA
Processo: 8075423-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8075423-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ JORGE DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA AUTÔNOMO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. ART. 264, INC. XXIX, “A”, ITEM 7, DO RICMS/BA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É legítima a concessão de isenção do IPVA ao taxista autônomo que comprova, mediante documentação pré-constituída, o preenchimento dos requisitos previstos na legislação estadual, em especial a residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, nos termos do art. 264, inc. XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA.

2. A mera existência de notas fiscais com endereços diversos não invalida a prova de domicílio apresentada, sobretudo quando os municípios indicados se situam na mesma região metropolitana. Direito líquido e certo configurado.

3. Manutenção da sentença que concedeu a segurança. Parecer ministerial pelo improvimento da apelação.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8075423-69.2024.8.05.0001, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
LUIZ JORGE DANTAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25